Tribunal: TJBA
Processo: 0529023-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529023-91.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS, representado por MARILENE SILVA DE FREITAS FONSECA e outros Advogado(s):MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0529023-91.2015.8.05.0001, que tem como parte Apelante, PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e, parte Apelada, ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS, representado por MARILENE SILVA DE FREITAS FONSECA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator